Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. Comprovadas. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte agravante.
2. A parte agravante argumenta que está desempregada desde fevereiro de 2024, reside em imóvel cedido pelo pai, não possui bens ou renda, e encontra-se em quadro de depressão e ansiedade, conforme documentação médica. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, o deferimento da justiça gratuita e o provimento do agravo para reforma da decisão agravada.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a decisão agravada foi fundamentada de forma adequada.

III. Razões de decidir
4. A parte agravante apresentou documentação idônea que demonstra sua situação de hipossuficiência econômica, incluindo carteira de trabalho, extratos bancários, comprovante de rescisão contratual, escritura do imóvel, documentos médicos, rescisão do contrato de emprego e requerimento do seguro-desemprego.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos, conforme Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF.
6. A manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça poderia prejudicar o direito de acesso à justiça da parte agravante, uma vez que o juízo de origem poderia extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de pagamento das custas processuais.
7. Mantidos os efeitos da decisão que concedeu a antecipação da tutela, acolhe-se o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante no julgamento do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A parte desempregada há mais de um ano, sem renda e bens, comprova hipossuficiência especialmente quando sua última remuneração estava abaixo de 5 salários-mínimos, conforme Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF e adotado pelo TJDFT. 2. O indeferimento genérico do pedido de gratuidade de justiça, sem análise específica dos documentos de desemprego e ausência de renda, contraria os requisitos legais para concessão do benefício e exige sua reforma.”

____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 109, I, 1.019, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964287, Rel.: Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025; Acórdão 1966136, Rel.: Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j.: 06/02/2025.